Tribunal: STF
Processo: Ext 1305
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. CRIMES DE RAPTO AGRAVADO, DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA QUALIFICADA, DE AMEAÇA E DE TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES. CORRESPONDÊNCIA COM OS CRIMES DOS ARTS. 148, § 2º, 129 E 147, DO CÓDIGO PENAL E DOART. 36 DA LEI 11.343/2006. DUPLA INCRIMINAÇÃO CONFIGURADA. DELITOS DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA E DE AMEAÇA NÃO EXTRADITÁVEIS. ART. 77, IV, DA LEI 6.815/80. CRIMES REMANESCENTES NÃO PRESCRITOS. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS. DEFERIMENTO PARCIAL DA EXTRADIÇÃO. ENTREGA CONDICIONADA À ASSUNÇÃO DE COMPROMISSO QUANTO À DETRAÇÃO DA PENA. 



    1. Pedido de extradição formulado pelo Governo de Portugal que atende aos requisitos da Lei 6.815/1980 e da Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa firmado em 23.11.2005, promulgado pelo Decreto 7.935, de 19.02.2013. 



    2. Crimes de rapto agravado, de ofensa à integridade física qualificada, de ameaça e de tráfico de estupefacientes que correspondem aos delitos previstos nos arts. 148, § 2º, 129 e 147, do Código Penal e no art. 36 da Lei 11.343/2006, respectivamente. Dupla incriminação atendida.



    4. Os crimes de ofensa à integridade física qualificada e de ameaça, por terem penas não superiores a um ano, não são extraditáveis, conforme art. 77, IV, da Lei 6.815/1980. 



    5. Irrelevância da ausência do texto legal estrangeiro referente à prescrição, quando, excepcionalmente, demonstrada sua inocorrência. Precedente. 



    6. Inocorrência de prescrição ou óbice legais quanto aos delitos remanescentes.



    7. O compromisso de detração da pena, considerando o período de prisão decorrente da extradição, deve ser assumido antes da entrega do preso, não obstando a concessão da extradição. O mesmo é válido para os demais compromissos previstos no art. 91 da Lei 6.815/1980.



    8. Extradição parcialmente deferida.